Tribunal: TJDFT
Processo: 0710849-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710849-03.2019.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, GILDASIO RODRIGUES DE CARVALHO APELADO: GILDASIO RODRIGUES DE CARVALHO, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Autor, GILDÁSIO RODRIGUES DE CARVALHO, para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões ao recurso do Distrito Federal. Publique-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator